Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734912-10.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PINHO DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JULIANA PINHO DE CARVALHO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JULIANA PINHO DE CARVALHO em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Afirma a parte autora que sustenta, sozinha, três filhos, sendo que um deles é portador de Autismo. Aduz que, para sustentar o lar, comprometeu toda sua renda com diversos empréstimos contraídos ao longo dos anos. Diz que R$ 2.086,24 são descontados diretos em seu contracheque em decorrência dos consignados contraídos. Discorre que outros R$ 2.967,18 são descontados diretamente em sua conta corrente. Narra que ainda possui débitos referentes à cheque especial, cartão de crédito, adiantamento de férias e adiantamento de 13o salário. Alega que, no total, suas dívidas alcançam o montante de R$ 296.689,97. Argumenta, assim, que se encontra em situação de superendividamento. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) 5. Seja concedida medida de tutela de urgência de caráter antecipatório inaudita altera pars, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a. Suspender temporariamente os descontos nas contas bancárias dos autores por 06 (seis) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; b. Limitar os descontos a empréstimos contratados e cobrança de cartão de crédito por 06 (seis) meses e, após o decurso do prazo, a limitação dos descontos no patamar de 30 % (trinta por cento) de seus rendimentos, ou seja, no valor de R$ 2.379,16 (dois mil trezentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), até a quitação dos débitos contraídos junto ao réu, sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados, com a suspensão dos empréstimos mais recentes, aguardando-se a amortização dos mais antigos, na forma das súmulas 200 e 295 do TJRJ, bem como do enunciado n.o 148 do Encontro de Desembargadores do TJRJ (Aviso n.o 100/2011), sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; c. Subsidiariamente, em respeito ao artigo 326 do CPC, caso não atenda aos pedidos anteriores: determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boletos bancários e não mais com desconto em conta corrente; d. Obrigar os réus a se absterem de negativar os nomes dos autores junto aos serviços de proteção ao crédito – SPC, SERASA e outros – sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo, sem prejuízo dos danos morais; Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. (...) Compulsando os autos com acuidade, se verifica que a requerente é servidora pública, percebendo salário substancialmente superior à média brasileira, conforme contracheque juntado aos autos, id. 162360354. Desta feita, não se pode afirmar que a autora é hipossuficiente na acepção legal. Destaque-se que a gratuidade deve ser reservada àqueles que terão sua subsistência dramaticamente prejudicada em caso de não concessão, o que, por óbvio, não é o caso da autora. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela autora. Fica a requerente intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais.” A Agravante sustenta que percebe remuneração bruta de R$ 10.658,12 como professora da rede pública de ensino do Distrito Federal. Salienta que sua remuneração vem sendo absorvida pelos empréstimos e dívidas contraídas, não tendo como arcar com os custos financeiros do processo. Acrescenta que a simples afirmação da parte no sentido de ser hipossuficiente basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de IDs 50387729, 50387731, 50387732, 50387735, 50387737, 50387738, 50387739, 50387741, 50387742 e 50387743. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator